Tribunal: TJDFT
Processo: 0712910-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0712910-51.2020.8.07.0000 AI Agravante: CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S.A Agravado: MAURO MENDES FERREIRA Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Processo no 0007795-29.2016.8.07.001, indeferiu o pedido de declaração de nulidade da perícia de engenharia e determinou a realização de perícia contábil, com os seguintes fundamentos: “DESPACHO EM AMBOS PROCESSOS QUE TRAMITAM CONJUNTAMENTE 1. A presente decisão é prolatada, idêntica, em ambos os processos que tramitam conjuntamente, quais sejam: 0007795-29.2016.8.07.0001 e 0006800-16.2016.8.07.0001. DA ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PERÍCIA DE ENGENHARIA 2. Não vislumbro nulidade alguma na perícia de engenharia realizada. Os argumentos da ré Centrais Elétricas do Norte não procedem, pois o perito respondeu, demonstrando conhecimento técnico científico da sua área de atuação, todos os quesitos que dizem respeito à área de engenharia. De fato, dou razão ao perito quando se absteve de responder alguns quesitos da Centrais Elétricas do Norte, pois não estão na sua alçada de conhecimento, sendo certo que a lei determina que o perito se abstenha de responder aos quesitos que são de outras áreas de atuação ou mesmo questões meritórias, já que estas últimas competem ao Juízo decidir a respeito. De mais a mais, boa parte da perícia restou prejudicada ou porque as partes não determinaram aos seus assistentes técnicos comparecesse nas reuniões marcadas pelo perito ou mesmo porque não apresentaram documentos que, segundo o perito, seriam essenciais para a minuciosa análise de tudo o que lhe foi apresentado. Noutro giro, não vislumbro presentes os requisitos do art. 480 para que outra perícia seja realizada, já que a matéria está suficientemente esclarecida. Diante disso, entendo que pelos quesitos apresentadas e respondidos pelo perito dentro da sua área de atuação, e considerando que houve demonstração de conhecimento técnico e que todos os quesitos foram satisfatoriamente respondidos, e que o laudo e seus complementos estão de acordo com a lei, indefiro o pedido de nulidade do laudo e homologo o laudo pericial de engenharia. 3. De mais a mais, não somente o laudo balizará a sentença a ser proferida, mas todas as provas produzidas, bem como as considerações dos assistentes técnicos das partes. 4. Expeça-se alvará de levantamento do valor de ID 50031353 (dos autos de no 0006800-16.2016.8.07.0001) em favor do perito engenheiro e demais valores que estejam depositados na mesma conta bancária, já que foram 3 parcelas depositadas e somente uma, ao que parece, foi liberada. 5. Fica o perito, todavia, ciente de que poderá ser novamente chamado a prestar esclarecimentos, ficando vinculado ao feito até o trânsito em julgado. DA PERÍCIA CONTÁBIL 6. Determino a realização de perícia contábil, tendo em vista o pedido de ambas as partes nesse sentido. Para o trabalho, nomeio como expert o economista e contador ROBISON PEREIRA DA SILVA, e-mail: binho.robison@gmail.com. 7. Considerando que a prova pericial foi requerida pelas partes Mavi e Centrais Elétricas do Norte, a ambas caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais. 8. No prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, § 1o, do CPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. 9. Após, intime-se o "expert" para que diga se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, do NCPC). Observe o perito que os laudos e manifestações devem ser anexadas em ambos os processos que tramitam conjuntamente e que estão descritos no item 1 desta decisão. 10. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários do perito, no prazo comum de 5 dias. 11. Não havendo impugnação à nomeação do perito e ao valor dos honorários, intime-se a parte requerida para que promova o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Fica a ressalva de que os sites das instituições financeiras, principalmente do Banco do Brasil, possuem serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela secretaria da vara. 12. Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, venham-se os autos conclusos para sentença, ocasião em que a inércia será levada em conta em desfavor da parte recalcitrante. 13. Feito o depósito, intime-se novamente o perito para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. 14. Autorizo desde já, em caso de requerimento expresso do perito, o levantamento de metade do valor, mediante expedição de alvará. 15. Prazo para a apresentação do laudo pelo perito e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. 16. Na confecção do laudo, o eminente perito deverá observar o contido no art. 473 do CPC. 17. Para o desempenho de suas funções, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, devendo os terceiros, repartições públicas e as partes, independente de novo despacho judicial, facilitar o cumprimento das solicitações do perito, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. 18. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. 19. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do assistente técnico, diga o eminente perito no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, § 2o, do CPC, caso em que, após a manifestação do perito, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. 20. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor do perito, intimem-se as partes para alegações finais e façam-se os autos conclusos para sentença na sequência. DA PROVA ORAL 21. Em análise do que até aqui foi produzido a título de prova, já é possível concluir, com tranquilidade, que não se faz necessária a produção de prova oral, tendo em vista que a perícia de engenharia e a perícia contábil já serão suficientes para o julgamento do feito. Portanto, indefiro o pedido de produção de prova oral, pois desnecessária ao deslinde da demanda.” Alega a Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não merece prosperar, porquanto a conclusão da perícia é totalmente incompatível com as provas dos autos, sendo imprescindível que seja realizada perícia de forma minuciosa e com os conhecimentos necessários para identificar o real objetivo da perícia e a grandeza da demanda. Sustenta que requereu na primeira impugnação ao laudo a substituição do expert que conduziu a perícia judicial, por ser notório não possuir os conhecimentos técnicos necessários para a realização da perícia, todavia, o pedido foi indeferido pelo d. Magistrado a quo. Assevera que as impugnações apresentadas nos autos deixam claro a forte suspeição quanto à incapacidade técnica do expert nomeado pelo MM. Juiz a quo, haja vista que o processo apresenta grande complexidade e discute valores milionários. Ressalta, ainda, que a fase de instrução e julgamento ainda está aberta o que legitima a realização de nova perícia. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada e determinar a substituição do expert que conduziu a perícia judicial de engenharia, uma vez que o perito nomeado produziu laudo com insuficiência técnica. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 16202130). É relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Segundo o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias, mérito do processo, rejeição da alegação de convenção de arbitragem, incidente de desconsideração da personalidade jurídica, rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, exibição ou posse de documento ou coisa, exclusão de litisconsorte, rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio, admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo ao embargos à execução, redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1° e outros casos expressamente referidos em lei. Com se vê, o novo Código de Processo Civil alterou as regras de interposição do agravo de instrumento, sendo o recurso cabível somente nas hipóteses descritas no artigo 1.015. Assim, ao contrário do CPC de 1973, que previa o agravo de instrumento contra qualquer decisão interlocutória, o CPC de 2015 trouxe em seu rol expressamente as hipóteses em que pode ser interposto. Sobre o tema, assim leciona Daniel Amorim Assumpção Neves: “No novo sistema recursal criado pelo Novo Código de Processo Civil é excluído o agravo retido e o cabimento do agravo de instrumento está limitado às situações previstas em lei. O art. 1.015, caput, do Novo CPC admite o cabimento do recurso contra determinadas decisões interlocutórias, além das hipóteses previstas em lei, significando que o rol legal de decisões interlocutórias recorríveis por agravo de instrumento é restritivo, mas não o rol legal, considerando a possibilidade de o próprio Código de Processo Civil, bem como as leis extravagantes, previrem outras decisões interlocutórias impugnáveis pelo agravo de instrumento que não estejam estabelecidas pelo disposto legal. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a Edição, Salvador, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1.686)” No caso em exame, verifica-se que a insurgência da Agravante direciona-se à validade da perícia de engenharia realizada, situação que não está contemplada no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Logo, o presente recurso não deve ser conhecido. Nesse sentido, trago à colação os seguintes julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE RECURSAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. INSATISFAÇÃO DIRECIONADA AO CONTEÚDO DA PROVA PERICIAL. ART. 1015 DO CPC. ROL TAXATIVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão legal. 1.1. O agravante interpôs agravo de instrumento contra decisão interlocutória que encerrou a fase instrutória. 2. A pretensão do agravante não permite ampliar as hipóteses previstas no art. 1015 do CPC, pois o legislador especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. 3. No caso em exame, é possível verificar que o agravante direciona sua insatisfação ao conteúdo da perícia, o que demonstra não ser a hipótese de interposição de agravo de instrumento. 4. O presente caso, ademais, não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1205341, 07093296220198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DE QUESITOS PARA A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA. I - O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência. II - A decisão que indefere o pedido de desentranhamento de quesitos para a realização de perícia por terem sido supostamente formulados pela parte contrária fora do prazo legal, não reclama urgência em sua apreciação, de maneira que não pode ser impugnada por agravo de instrumento. III - Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1178721, 07033277620198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 25/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Na espécie, a questão, se for o caso, poderá ser suscitada em eventual apelação, nos termos do artigo 1.009, § 1o, do CPC. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 932 e 1.015 do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de maio de 2019. Desembargadora Fátima Rafael Relatora